Tribunal: TJDFT
Processo: 0034307-54.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0034307-54.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: PARTICIPACOES MORRO VERMELHO S.A. D E C I S Ã O O Banco do Brasil interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação renovatória de contrato de locação, julgou parcialmente procedente o pedido para, além de decretar renovada a locação, arbitrou o aluguel mensal em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O apelante recorre sustentando a incidência do método comparativo para arbitramento do aluguel, fixando-se os aluguéis de acordo com a média de mercado. No entanto, como a parte recorrida logrou demonstrar em sede de contrarrazões, os aluguéis foram arbitrados em valor inferior ao apurado pela média encontrada pelo assistente do recorrente (id. 66740804), qual seja, R$ 20.197,48 (vinte mil e cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). Afigura-se, portanto, patente a ausência de interesse recursal, eis que, fixados os aluguéis em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não há sucumbência em relação ao valor sustentado como devido pelo apelante, estando impedido, o recorrente, por força da preclusão lógica, de recorrer quanto a valor de aluguel inferior ao que afirmou ser efetivamente devido por força da locação. Dessa forma, não conheço da apelação (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator